Tribunal: TJSP
Processo: 0003868-02.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnação parcialmente acolhida com extinção do cumprimento de sentença. Deferimento de tutela antecipada para retirada do nome da autora (falecida) dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Descumprimento por 599 dias. Multa diária acumulada no valor de R$599.000,00. Vedação ao

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnação parcialmente acolhida com extinção do cumprimento de sentença. Deferimento de tutela antecipada para retirada do nome da autora (falecida) dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Descumprimento por 599 dias. Multa diária acumulada no valor de R$599.000,00. Vedação ao enriquecimento sem causa. Ponderação. A interpretação literal do artigo 537, § 1o, do CPC, deve ser mitigada em casos excepcionais. Valor total da multa reduzido para R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Desídia do Banco Público que adotou conduta intolerável de desrespeito à r. decisão judicial. Constatação de desnecessário desperdício de dinheiro público em razão de inadequada afronta à ordem judicial. Caracterização plena de descumprimento inaceitável de decisão judicial, o que, em consequência, resulta em afronta ao Estado Democrático de Direito. Determinação de remessa de cópia dos autos, capa a capa, mediante expedição de ofício para Nobres Instituições que podem, eventualmente, averiguar os fatos descritos na lide, respeitado seu livre convencimento e dentro de suas respectivas competências, para as providências próprias.
Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003868-02.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CORREIA
(JUSTIÇA GRATUITA) e FRANCISCO MILTON CORREIA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
2
Voto n. 35730
Apelação n. 0003868-02.2019.8.26.0428
Comarca: Paulínia
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Luiz Fernando dos Santos Correia e outros
Apelação.
Cumprimento
de
sentença.
Astreintes.
Impugnação parcialmente acolhida com extinção do
cumprimento de sentença. Deferimento de tutela antecipada
para retirada do nome da autora (falecida) dos órgãos de
proteção ao crédito, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de
multa diária de R$1.000,00. Descumprimento por 599 dias.
Multa diária acumulada no valor de R$599.000,00. Vedação
ao enriquecimento sem causa. Ponderação. A interpretação
literal do artigo 537, § 1o, do CPC, deve ser mitigada em
casos excepcionais. Valor total da multa reduzido para
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Desídia do Banco Público que adotou conduta intolerável de
desrespeito
à
r.
decisão
judicial.
Constatação
de
desnecessário desperdício de dinheiro público em razão de
inadequada afronta à ordem judicial. Caracterização plena
de descumprimento inaceitável de decisão judicial, o que,
em consequência, resulta em afronta ao Estado Democrático
de Direito. Determinação de remessa de cópia dos autos,
capa a capa, mediante expedição de ofício para Nobres
Instituições que podem, eventualmente, averiguar os fatos
descritos na lide, respeitado seu livre convencimento e
dentro
de
suas
respectivas
competências,
para
as
providências próprias.
Recurso parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo executado em
razão do r. “decisum” que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença e extinguiu o feito com fundamento no artigo 924, II, do CPC, autorizando
o levantamento do valor pleiteado com desconto dos valores levantados, mantendo-
se em conta judicial a quota do infante.
A fls. 130, foram acolhidos os embargos de declaração para
impor ao executado o pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
3
Em suas razões recursais de fls. 133/142, o apelante alegou,
em síntese, que foi deferido o pedido de tutela antecipada para retirada do nome da
autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa
diária de R$1.000,00; que o apelante foi citado em 21/10/2009; que a negativação se
manteve até o dia 17/06/2011; que resultaram 599 dias de descumprimento, mas que
o valor exigido é excessivo; que a manutenção do valor pleiteado gera
enriquecimento ilícito dos apelados; que a multa não faz coisa julgada material; e,
que as astreintes podem ser modificadas a qualquer tempo.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 148/159, nas quais os
apelados alegaram, também em síntese, que o artigo 537, §1o, do CPC, prevê a
modificação ou exclusão da multa vincenda; que o valor cobrado se refere à multa
vencida, que é um direito adquirido dos autores/apelados, e, que, portanto, é
inadmissível a sua redução; que ainda perdurava a negativação do nome da autora
quando ela faleceu; que o valor da multa foi fixado de forma proporcional à
obrigação imposta; e, que houve descumprimento de ordem judicial por 599 dias.
A fls. 179/182, a Nobre Procuradoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
É importante destacar que, conforme se depreende dos autos,
a imposição de multa diária mostrou-se necessária como meio coercitivo para o
efetivo cumprimento da obrigação imposta na r. decisão que deferiu o pedido de
tutela antecipada, não podendo ser excluída, tendo em vista que, além de não se ter
sido demonstrado nos autos o cumprimento da obrigação de retirada da negativação
do nome da autora antes dos mencionados 599 dias, também não houve a
comprovação pela parte ora apelante da existência de óbice para o seu respectivo
cumprimento.
Em relação ao valor acumulado, a título da multa diária
imposta em relação a tal obrigação, de fato, o montante acumulado de R$599.000,00
é excessivo, e, portanto, com a finalidade de evitar o enriquecimento sem causa da
parte exequente, situação vedada na ordem jurídica pátria, mostra-se necessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
4
decote judicial.
Nessa esteira, o artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de
Processo Civil, dispõe que é facultado ao juiz, de ofício ou mediante requerimento,
modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
No caso dos presentes autos, não resta dúvida de que há
evidente excesso no valor acumulado da multa diária aplicada, o que poderia ensejar
enriquecimento sem causa da parte exequente, sendo, por isso, a limitação prevista
no referido artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, medida que se impõe.
Nesse sentido, já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a saber:
“Ação
declaratória
de
rescisão
contratual
cumulada com indenização por perdas e danos
contratos de compra e venda de veículo usado e
financiamento
astreintes
fixação
em
R$
65.000,00, considerado o descumprimento da
ordem judicial por treze vezes valor que se
mostra excessivo no caso concreto fixação em
R$34.990,00,
correspondente
ao
valor
do
contrato, a fim de evitar o enriquecimento sem
causa do autor princípios da razoabilidade e
proporcionalidade agravo de instrumento provido
em parte”. (TJ-SP. Agravo de Instrumento no
2241289-65.2018.8.26.0000.
Rel.
Des.
Eros
Piceli. Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento; 19.02.2019); e,
“OBRIGAÇÃO DE FAZER REDUÇÃO DO
VALOR TOTAL DA MULTA APLICADA POR
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL -
Agravo de instrumento - Multa aplicada em face
do
descumprimento
de
tutela
antecipada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
5
concedida - Execução das astreintes - Redução
do valor da multa pelo juiz a quo, ao fundamento
de
que
alcançou
patamar
exorbitante
-
Possibilidade - Vedação do enriquecimento sem
causa - Decisão mantida. Recurso não provido”.
(TJ-SP. Agravo de Instrumento no 2164138-
91.2016.8.26.0000. Rel. Des. Marino Neto.
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado.
Data do julgamento: 26.10.2016).
Essa é, inclusive, a posição adotada pela Egrégia 22a Câmara
de Direito Privado, como se expõe a seguir:
“Apelação.
Indenizatória.
Cumprimento
de
sentença.
Quitação.
Extinção.
Insurgência.
Astreintes. Afastamento. Impossibilidade. V.
Acórdão, trânsito em julgado, proferido por esta
Colenda Câmara, ratificou a imposição de multa
diária, fixada em R$500,00, em caso de
descumprimento da ordem judicial (fls. 71/83).
Inexiste motivo para a exclusão da multa
periódica, corretamente aplicada, cabendo ao
executado arcar com o ônus de sua desídia.
Mitigação. Cabimento. O valor das astreintes não
faz coisa julgada material entendimento do C.
STJ (Rec. Esp. 705.914/RN, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, 3a T,DJU 06.03.2006).
Exigência no patamar atual (R$ 543.924,05) que
acarretaria, pelo exagero de seu montante,
indevido proveito a configurar enriquecimento
sem causa. Fixação em R$35.000,00, afastando-
se a incidência dos juros de mora, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
6
pautado em casos análogos. Recurso provido em
parte”.
(TJ-SP.
Apelação
no
1000218-29.2017.8.26.0547. Rel. Des. Sérgio
Rui. Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 10.04.2018); e,
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória
cumulada com indenizatória. Cumprimento de
Sentença. Astreinte. Pedido de redução parcialmente acolhido. Inconformismo.
Descumprimento da ordem judicial. Possibilidade
de redução da multa. Inteligência do artigo 461
do CPC/1973, atual art. 537 do CPC/2015.
Vedação inexistente. Enriquecimento sem causa,
vedado. Medida que não está vinculada ao valor
do débito cobrado. Revisão que deve ter por
objetivo aquilatar, no caso concreto, valor
razoável e proporcional ao descumprimento da
decisão. Desproporção verificada, ademais, na
decisão vergastada. Decisão mantida. Recurso
não provido”. (TJ-SP. Agravo de Instrumento no
2052204-60.2018.8.26.0000. Rel. Des Hélio
Nogueira. Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 09.05.2018).
Registre-se que a redução da multa apresenta alicerce,
inclusive, nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do
artigo 8o, do Código de Processo Civil, sendo que a interpretação literal do artigo
537, § 1o, do CPC, deve ser mitigada em casos excepcionais, em que a multa vencida
acumulada alcança valores colossais, como destaca o Douto e Culto Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
7
“(...) Por fim, no que concerne à suposta violação
ao artigo 537, § 1o, do CPC/2015, a Corte de
origem asseverou que: "Cumpre esclarecer que,
embora o disposto no parágrafo primeiro do art.
537 do novo C.P.C. estabeleça que é possível a
alteração de ofício do valor da multa vincenda,
não há óbice para diminuição das multas
vencidas. Conforme já salientado, a multa não
pode
ser
instrumento
apto
a
ensejar
o
enriquecimento sem causa, sendo dever do
magistrado zelar para que isso não ocorra,
reduzindo-a nos casos em que estiver fora dos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (cf. AgRg no AREsp. 42.278/GO, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 04.06.2013;
AgRg no REsp. 1.318.332/PB, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 01.08.2012). No presente caso, o
valor cobrado é de R$ 20.640.000,00. Todavia,
considerado o fato de a devedora ter ajuizado
demandas de cobrança e de execução cobrando o
montante de R$ 15.450,60 (cf. fls. 44/48 e
544/547 dos autos principais), forçoso concluir
que é desproporcional o valor da multa exigida.
Logo, é de rigor reduzir o crédito total resultante
da incidência da multa diária ao montante de R$
35.000,00, atualizável a partir da intimação do
presente
(cf.
RJTJERGS
255/286,
apud
Theotônio Negrão, "Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor", Ed. Saraiva,
39' ed., 2007, nota 11c ao art. 461, p. 552). Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
8
quantia guarda proporção com os fatos noticiados
no instrumento e impede que a cominação sirva
de supedâneo ao enriquecimento ilícito da
credora" (eSTJ Fl. 1.235). Assim, elidir as
conclusões do aresto impugnado demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada nesta sede especial a
teor da Súmula 07/STJ. Cumpre asseverar que,
referido óbice aplica-se ao recurso especial
interposto por ambas as alíneas do permissivo
constitucional. Ante o exposto, CONHEÇO do
agravo para NÃO CONHECER do recurso
Especial”
(AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL No 1.450.806 SP).
Para robustecer tal fundamento, vale mencionar outros
julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive desta
Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA
DIÁRIA. REDUÇÃO. NOVO CPC. 1. Em ação
de obrigação de fazer c/c indenizatória foi julgada
parcialmente procedente para condenar o réu a
indenizar o autor e restabelecer contrato de
seguro e fornecer boleto para quitação da mora,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00,
limitada a R$ 10.000,00. 2. Em sede de
cumprimento de sentença, tendo em vista o o
descumprimento quanto aos contratos de seguro,
o juízo singular fixou multa de R$ 1.000,00,
limitada a 30 dias. 3. Ora, embora a multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
9
não se confunda com a cláusula penal, o Superior
Tribunal de Justiça, discorrendo sobre as
"astreintes", já decidiu que "o total devido a esse
título não deve distanciar-se do valor da
obrigação principal" (AgRg no Ag 1220010/DF,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma,
julgado
em
15-12-2011,
DJe
01-02-2012). 4. Também resta sedimentado na
jurisprudência que, conquanto não se deva
premiar o desidioso, não se pode permitir
enriquecimento sem causa do autor. 5. Quanto à
vedação da revisão "ex tunc" das "astreintes",
trazido pelo art. 537, § 1o, do CPC/2015, temos
que ela deve ser adotada como regra. Podendo,
casuística e excepcionalmente, vir a sofrer
mitigação. 6. Na peculiar hipótese, verifica-se que
o réu descumpriu a obrigação, já se passando
alguns anos do trânsito em julgado, mas que o
valor de R$ 120.000,00 supera em grande monta
o valor da obrigação principal. 7. Nesse diapasão,
de se reconhecer que a decisão agravada o não dá
adequada aplicação ao regramento legal sob
análise, devendo ser modificada, sob pena de
enriquecimento ilícito da parte. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2145716-63.2019.8.26.0000; Relator
(a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tremembé - 2a Vara;
Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de
Registro: 26/08/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
10
“Agravo de Instrumento - Ação declaratória de
inexigibilidade
de
débito,
cumulada
com
indenização por danos morais, em fase de
cumprimento de sentença - Decisão que reduziu o
valor das "astreintes" para R$ 30.000,00 -
Cabimento - Redução necessária a fim de se
evitar locupletamento sem causa da parte -
Decisão mantida Recurso improvido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2145014-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago
de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2019;
Data de Registro: 23/08/2019);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Obrigação
de fazer Descumprimento - Multa vencida que
alcançou patamar elevado - Possibilidade de
revisão Interpretação literal do disposto no
parágrafo 1o, do artigo 537, do Código de
Processo Civil que não deve prevalecer -
Precedentes nesse sentido - Redução da multa de
R$ 247.700,00 para R$ 100.000,00 que se mostra
adequada, em conta as peculiaridades do caso
Agravos de instrumento não providos.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2144374-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro:
14/08/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
11
“INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
PEDIDO
INDENIZATÓRIO
-
TUTELA
PROVISÓRIA CONCEDIDA PARA OBRIGAR
O RÉU A SE ABSTER DE REALIZAR
COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS, SOB PENA
DE MULTA DE R$ 2.000,00 POR CADA ATO
DE
DESCUMPRIMENTO
DA
ORDEM
JUDICIAL
-
TUTELA
ANTECIPADA
CONFIRMADA
EM
SENTENÇA
FASE
EXECUTIVA
-
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
NÃOFAZER
DEMONSTRADO - ASTREINTE ESTIMADA
PELA
EXEQUENTE
EM
R$
256.520,00
MULTA VENCIDA QUE TAMBÉM PODE
SER REVISTA A QUALQUER TEMPO À
VISTA DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA
AO ART. 537, § 1o, CPC VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA
E
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
MULTA
COMINATÓRIA
REDUZIDA
PARA
R$
40.000,00. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2135530-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/08/2019; Data de
Registro: 09/08/2019);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
-
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
12
SENTENÇA. Pretensão da autora à reversão de
cota-parte de pensão e recebimento das diferenças
que
foi
julgada
procedente.
Autarquia
devidamente intimada para cumprimento das
obrigações, no prazo de 15 dias, sob pena de
multa diária. Apresentação de manifestação, por
meio da qual sustentou a impossibilidade de
execução provisória contra a Fazenda Pública,
que não tem o condão de isentá-la do
cumprimento das obrigações. Descumprimento
configurado. Multa diária devida. Decisão que
fixa as astreintes que não preclui nem faz coisa
julgada material. Entendimento do STJ (Temas
705 e 706). Modificação. Possiblidade, mesmo
em se tratando de multa vencida. Interpretação
literal do artigo 537, § 1o, do CPC que pode
desvirtuar a real natureza do instituto. Multa
diária fixada em R$ 1.000,00. Redução para o
valor de R$ 150,00 que se impõe, com
fundamento nos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao enriquecimento
sem causa. Decisão que aplicou a multa diária em
R$ 1.000,00 e determinou a apresentação de
cálculos para execução. Parcial modificação.
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
3001864-61.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data
de Registro: 06/08/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
13
“Cumprimento
provisório
de
sentença
-
Astreintes por descumprimento de comando
judicial - Limitação do quantum devido -
Cabimento - O art. 537, § 1o do CPC não afasta a
possibilidade de redução da multa consolidada -
Análise da jurisprudência - Observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade -
Decisão correta Recurso improvido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2052677-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza
Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 31/07/2019); e,
“Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Decisão que rejeitou impugnação
apresentada pelo devedor. Astreintes. Multa de
natureza intimidatória, que visa ao efetivo
cumprimento da obrigação. Porém, devida a
redução do valor final, embora não ao importe
pretendido. Dispositivo do artigo 537, par. 1o, do
CPC, que não o impede. Ausente irregularidade
na intimação para cumprimento. Agravante que
se manifestou reiteradas vezes após a certidão de
publicação da intimação. Termos inicial e final de
incidência da multa bem fixados. Decisão em
parte revista. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2071520-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
14
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de
Registro: 19/06/2019).
Irrefutável, portanto, a possibilidade de revisão do valor total
acumulado da multa diária devida pelo executado, especialmente, porque, conforme
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa se transcreve a
seguir, não se opera a coisa julgada material sobre o valor das astreintes:
“PROCESSO CIVIL OBRIGAÇÃO DE FAZER
ASTREINTES ALTERAÇÃO DO VALOR
EXECUÇÃO COISA JULGADA ART. 461, §
6o, CPC, POSSIBILIDADE. O valor das atreintes
pode ser alterado a qualquer tempo, quando se
modificar a situação em que foi cominada a
multa”. (STJ. REsp 705.914/RN. Rel. Min
Humberto Gomes de Barros. Órgão Julgador: 3a
Turma do STJ. Data do julgamento: 15.12.2005).
Assim, por aplicação do artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, no
caso em tela, a Turma Julgadora, aplicando os insuperáveis critérios da razoabilidade
e proporcionalidade, dadas as características do caso em tela, delibera a redução do
valor acumulado das astreintes para R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
A Turma Julgadora, com todas as vênias, entende que o
descumprimento de determinação judicial é algo extremamente grave e impróprio.
O estado democrático de direito, dentre outras características,
com o devido respeito, impõe, por ser de rigor, que a ordem judicial deve sempre ser
cumprida, sob pena de intolerável e imprópria insegurança jurídica, em especial,
como “in casu”, quando se apura o denominado trânsito em julgado.
A Turma Julgadora também entende que a ordem jurídica não
pode ser aviltada, como ocorreu no presente feito, tendo a multa diária então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
15
estabelecida e ora adequada também natureza pedagógica para que situação de tal
perfil não volte mais a ocorrer, pois todos, sem exceção, devem respeitar aquilo que
restou legalmente decidido, considerando-se, também, que o não cumprimento da
decisão traz impróprio e descabido prejuízo para aquele que está a sofrer tal
tratamento.
Mais ainda, a mesma Turma Julgadora entende que todos
devem dar exemplo em face do cumprimento da Constituição Federal, e não cumprir
decisão judicial é uma das formas de aviltar o ordenamento jurídico pátrio.
No caso, a questão descrita toma um perfil ainda mais
gravoso, uma vez que a prática ocorreu em face de atitude, conforme já
minudentemente detalhada, por parte de um banco público, pois controlado pelo
Poder Público, o qual terá que desembolsar significativa quantia que pertence, ainda
que indiretamente e em parte, a todos os cidadãos brasileiros.
A reprimenda a tal situação que, “data venia”, tem perfil
teratológico, faz com que a Turma Julgadora venha a tomar providências dentro de
seus limites de atuação, quer para reparar a desídia cometida, que afetou patrimônio
público, quer pelo desrespeito intolerável à determinação judicial.
O exemplo, no caso em tela, dado pelo banco oficial com
dispêndio de dinheiro público é péssimo e não pode ser ultrapassado sem que
eventuais providências próprias sejam tomadas pelos organismos competentes.
Portanto, verifica-se, no caso em tela, o insuportável e
intolerável desafio à determinação judicial, o que desnecessária e desrespeitosamente
afronta a ordem jurídica, revelando desperdício impróprio e inadequado de dinheiro
público resultante de descumprimento de decisão do Poder Judiciário.
No mais, mostra-se relevante registrar a ocorrência de
demandas semelhantes, conforme se constata em outros recursos julgados por esta
22a (Vigésima Segunda) Colenda Câmara de Direito Privado, com os seguintes
números de processos e datas de julgamento a seguir listados: 1) Agravo de
Instrumento n. 2040994-41.2020.8.26.0000 - julgado em 15/04/2020; 2) Agravo de
Instrumento n. 2259519-24.2019.8.26.0000 - julgado em 29/11/2019; 3) Agravo de
Instrumento n. 2011739-72.2019.8.26.0000 - julgado em 12/04/2019; e, 4) Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
16
de Instrumento n. 2163985-92.2015.8.26.0000 - julgado em 17/09/2015, nos quais o
recorrente resistiu impropriamente ao cumprimento de ordem judicial, o que é
intolerável na ordem jurídica.
Assim, considerando o fato de que o Banco do Brasil S.A. é
controlado pela União Federal e não merece ter seu patrimônio (público, ao menos
em parte) aviltado impropriamente, a Turma Julgadora determina, diante da repetição
de situações fáticas de mesma natureza, que seja feita a remessa de cópia dos autos,
capa a capa, mediante expedição de ofício ou por mensagem eletrônica, para as
Nobres Instituições a seguir indicadas para que, respeitado o seu livre
convencimento, tomem as providências que entenderem próprias, no que for de sua
competência:
1) Ao Excelentíssimo Senhor Ministro José Múcio Monteiro do Colendo Tribunal de
Contas da União, a: SAFS, Quadra 4 lote 1, Edifício Sede, Sala 237, Brasília, DF,
CEP 70.042-900;
2) Ao Excelentíssimo Sr. André Brandão, DD. Presidente do Banco do Brasil S/A:
SAUN, Quadra 5 lote B, Torre 1, 15o andar, Brasília DF, CEP 70073-901;
3) Ao Excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração e Representante do
Tesouro Nacional: SBS, Quadra 1- lote 32, Bloco C Edifício Sede III, 7o andar, Setor
Bancário Sul, Brasília DF, CEP 70073-901;
4) ao Excelentíssimo Dr. Thiago Lacerda, DD. Procurador Regional da República da
3a Região em São Paulo: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2020 Bela Vista, São Paulo
SP, CEP 01317-000;
5) Ao Excelentíssimo Dr. Roberto Campos Neto, DD. Presidente do Banco Central
do Brasil BACEN, Edifício Sede, 20o andar, Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 3,
Bloco B, Asa Sul Distrito Federal, CEP 70074-900;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003868-02.2019.8.26.0428 -Voto no 35730 e
17
6) À Nobre Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/SP - Diretoria
Executiva: Rua Barra Funda, 930 Barra Funda, São Paulo SP, CEP 01152-000; e,
7) Ao Nobre Ministério Público do Estado de São Paulo, especificamente à Nobre
Promotoria de Justiça dos Direitos do Consumidor, situada nesta Capital, na Rua
Riachuelo no 115, 2o andar, sala 130, Cep: 01007- 904.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, a Turma
Julgadora dá parcial provimento ao recurso do agravante para reduzir o valor total
das astreintes acumuladas para R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor
este que deverá ser corrigido com base na Tabela Prática de Cálculos deste Egrégio
Tribunal de Justiça a partir da publicação do presente acórdão, determinando-se,
ainda, a remessa de cópia dos autos, capa a capa, às Nobres Instituições acima
mencionadas.
Roberto Mac Cracken
Relator